Tribunal: STF
Processo: RE 594665
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGURO SAÚDE.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO
   CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLAÚSULAS DE CONTRATO.
   INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida com
   fundamento no Código de Defesa do Consumidor e legislação
   correlata.
2.      Aferir se houve ou não ofensa à Constituição do
   Brasil demandaria a análise de normas cujos preceitos estão
   inseridos em comandos infraconstitucionais.
3.      Reexame de fatos
   e provas e análise de cláusulas de contrato. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.